Tribunal: TJBA
Processo: 8011477-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011477-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: CATIARA BISPO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JESSIKA CARNEIRO DA SILVA GALINDO, JESSICA DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA SEGURANÇA DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8011477-17.2023.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e apelada
CATIARA BISPO DOS SANTOS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao
recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça